Tribunal: TJDFT
Processo: 0700621-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCINIO TENTADO PARA ROUBO TENTADO. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE PARA AS ATENUANTES. TERCEIRA FASE. DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/2 (UM MEIO). AUSÊNCIA DE PERIGO DE VIDA. MANUTENÇÃO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de latrocínio tentado (art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, CP), por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Para que haja o delito de latrocínio necessária inequívoca intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que ele assuma o risco de causar a morte, ou seja, se exige que seja demonstrado o animus necandi, o dolo do agente, e não a gravidade das lesões.
3. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de latrocínio tentado, máxime pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboradas por outros elementos contidos nos autos, inviável o pedido de desclassificação para roubo tentado. 3.1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos.
4. Tendo em vista que o acusado praticou novo crime durante o cumprimento de pena por outro crime, tem-se que a conduta social deve ser valorada negativamente, tendo em vista que a nova prática delituosa demonstra o desvalor do réu para com a ressocialização, em total menosprezo à reintegração e reabilitação social, além da falta de comprometimento do apenado com o cumprimento das penas que lhe haviam sido impostas.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base.
6. O quantum de diminuição da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, considerando-se que foram efetuados golpes de facão na vítima, causando-lhe lesões em suas mãos, mas que não houve perigo de vida, conforme o laudo pericial acostado aos autos, deve, em face do iter criminis percorrido, ser aplicada a diminuição em 1/2 (um meio) em face da tentativa.
7. Recurso do réu conhecido e não provido.
8. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.